Tribunal: STF
Processo: Rcl 56104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Morgana Leite de Oliveira Freitas em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, proferida nos Autos nº 0003323-68.2022.8.27.2700. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 138 da repercussão geral.  



    2. A ausência de indicação do valor da causa e da juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, da narrativa constante da inicial e da consulta ao andamento processual, já é possível afirmar-se a inviabilidade da reclamação. De modo que, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido.



    3. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    5. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante indicar o valor da causa e juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento.  



    Publique-se.   



          Brasília, 30 de setembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator